Tribunal: STF
Processo: HC 215227
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de Pedro Martins de Sousa contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 724.175/SP (págs. 156-162 do documento eletrônico 2).



    A impetrante pede:



    “Deste modo, requer seja obstruída a transgressão e concedido a MEDIDA LIMINAR, INCLUSIVE COM EXAME ‘EX OFÍCIO’ PELO C. STF, por derradeiro, ordenando-se a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA OU PRISÃO DOMICILIAR COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, ou seja, com exame do direito do regime aberto, prisão domiciliar, substituições, prescrição e demais direitos inerentes em favor do paciente Pedro.



    ENFIM, EM NÃO SENDO ESTE O ENTENDIMENTO DO EMINENTE RELATOR DO C. STF, PRINCIPALMENTE POR TRATAR-SE DE MATÉRIA OBJETO DE JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO TRIBUNAL, REQUER SEJA RECONHECIDO O DIREITO DE OFÍCIO, POR SER DE DIREITO E MERECIDA JUSTIÇA” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão hora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – CP). PRISÃO DOMICILIAR. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. APLICAÇÃO DE MEDIDAS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A questão referente à prisão domiciliar do agravante foi tratada, de forma fundamentada, na decisão que indeferiu a liminar no writ originário, tendo o Relator destacado que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano. Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. Incidência da Súmula n. 691/STF.



    2. Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, visto que, além de o agravante ter respondido ao processo em liberdade, a condenação transitou em julgado, conforme informações do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    3. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, houve a incidência da majorante do art. 61, II, ‘a’, do Código Penal (motivo fútil), tendo as instâncias ordinárias apresentado fundamentação concreta, cujo afastamento requer reexame aprofundado de matéria probatória, inviável na via eleita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 2).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, “[...] a condenação transitou em julgado, conforme informações do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes. 2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 192.313-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator